Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-81.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000022-81.2016.8.14.0115

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: W. N. MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por W. N. MADEIRAS LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à cobrança de consumo não registrado de energia elétrica no valor de R$ 47.939,96, determinar a abstenção de cobrança e a restituição de valores eventualmente pagos, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado, fundada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), quando não demonstrada a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e consumidor possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

A cobrança por recuperação de consumo não registrado é prerrogativa da concessionária, mas sua validade depende da estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

5.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e, desacompanhado de prova técnica idônea ou da demonstração da regularidade do procedimento administrativo, não possui força probatória suficiente para fundamentar a cobrança.

6.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 estabelece que compete à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, assegurando a participação do consumidor e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

No caso concreto, a concessionária não comprovou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a perícia técnica no medidor nem que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo torna indevida a cobrança de consumo não registrado, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida quando demonstrada pela concessionária a regularidade do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL, com garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por constituir documento unilateral da concessionária, é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito quando não acompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo.

3.

A ausência de comprovação da participação do consumidor na apuração da irregularidade afasta a legitimidade da cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0001126-06.2014.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.05.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
W. N. MADEIRAS LTDA – ME
.

A decisão recorrida, lançada ao ID 24600022, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) declarar a inexistência do débito correspondente à fatura do mês de maio de 2015, no valor de R$47.939,96, referente à cobrança de consumo não registrado de energia elétrica; (ii) determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança, direta ou indireta, do referido débito, bem como promover a restituição de eventual valor pago pela parte autora em decorrência do parcelamento, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 24600023), a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a cobrança questionada decorreu de procedimento regular de apuração de consumo não registrado (CNR), realizado após inspeção técnica na unidade consumidora; (ii) foi lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, devidamente acompanhado e assinado por pessoa presente no local, assegurando-se ciência da irregularidade constatada; (iii) a irregularidade detectada consistiu em interrupção no circuito antes do medidor, ocasionando subregistro do consumo de energia elétrica; (iv) o procedimento adotado observou os requisitos previstos nas normas da ANEEL e na jurisprudência aplicável, inclusive no âmbito do IRDR instaurado por este Tribunal de Justiça; e (v) ainda que não se atribua fraude ao consumidor, restou evidenciado que houve consumo de energia sem a correspondente contraprestação, configurando vantagem indevida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 24600029).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração e cobrança de débito oriundo de suposto consumo não registrado.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que seu dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímeis suas alegações ou evidenciada sua hipossuficiência técnica ou informacional, circunstância que se mostra presente nas demandas que envolvem apuração de consumo não registrado por concessionárias de serviço público.

A cobrança por recuperação de consumo é uma prerrogativa da concessionária, mas não é absoluta. Sua validade está condicionada à estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), que visa garantir ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento que embasa a cobrança, é um ato administrativo produzido unilateralmente pela concessionária. Por essa razão, não goza de presunção absoluta de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a irregularidade no medidor e para fundamentar a imposição de um débito de valor expressivo ao consumidor.

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Inspeção constitui documento unilateral elaborado pela própria concessionária e, desacompanhado de prova técnica idônea ou da demonstração de regular procedimento administrativo, não possui aptidão suficiente para embasar a cobrança por consumo não registrado.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4)
, consolidou o entendimento de que a validade da cobrança de consumo não faturado depende da comprovação, pela concessionária, da regularidade do procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Na referida ocasião, firmou-se a tese de que, nas demandas relativas a consumo não registrado de energia elétrica, incumbe à concessionária comprovar a efetiva realização e regularidade do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o procedimento de inspeção e apuração do débito observou as garantias constitucionais.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há provas de que o apelado foi devidamente notificado para acompanhar a perícia técnica no medidor, nem de que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa antes da consolidação da cobrança.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade do débito apurado unilateralmente. Vejamos os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63 .2017.8.14.0000. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido. 4. A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados. 5. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 6. A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999 .346/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 3/5/2017). 8. Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito. Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017 .8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. 2. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000. TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8 .14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j j.2/3/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min.

Fernandes, Segunda Turma, j. 3/5/2017. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011260620148140107 25336219, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente. 4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR. 5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial. 6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado. 2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010300520228140130 31633733, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor do débito declarado inexistente).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026